Tribunal: TJDFT
Processo: 0726407-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA DE CROHN. MEDICAMENTO PADRONIZADO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. TEMA REPETITIVO 106. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.1 – SUS. Fornecimento de medicamento não padronizado. Evidências científicas. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado), pressupõe três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.2 – Nota técnica. Medicamento padronizado para doença diversa. Medicamentos disponíveis não utilizados. Nota Técnica elaborada pelo NatJus, esclarecendo que, no caso concreto, não foram utilizados medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da patologia da qual padece a parte agravante (doença de Crohn), justifica a decisão de indeferimento da tutela de urgência.3 – Agravo de Instrumento desprovido.

(ap)